Tribunal: TJSP
Processo: 1008476-66.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço de telefonia - "Serasa Limpa Nome" – Ação de Nulidade da Dívida c/c Declaratória de Prescrição com Reparação Por Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Apelação da autora, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 – Cabimento - Dano moral caracterizado - Inteligência do artigo 927, do Código

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviço de telefonia - "Serasa Limpa Nome" – Ação de Nulidade da Dívida c/c Declaratória de Prescrição com Reparação Por Danos Morais – Sentença de parcial procedência - Apelação da autora, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 – Cabimento - Dano moral caracterizado - Inteligência do artigo 927, do Código Civil - O quantum fixado em R$ 5.000,00, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, tendo vista sua gravidade, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive, não caracterizando o enriquecimento sem causa da autora - Correção monetária desde o arbitramento Súmula 362 do E. STJ e juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.